Tribunal: TJES
Processo: 0002141-53.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cédula de Crédito Bancário; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002141-53.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LATICINIO ESTRELA DO NORTE LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NULIDADE. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA. EMPRESA FAMILIAR. FALECIMENTO DO GENITOR. SUCESSÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REGISTRO DA GARANTIA POSTERIOR À REGULARIZAÇÃO DA SOCIEDADE. VALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. As relações contratuais devem respeito ao princípio da confiança, que decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever de lealdade, cooperação e confiança recíproca, de maneira que
não deve prosperar
a alegação da irregularidade formal do negócio em momento posterior, quando da cobrança de dívida advinda da celebração, pelo próprio contratante, ciente das condições e da forma revestida na avença (
venire contra factum proprium)
. Precedentes do STJ.

2. Ademais, reforça a validade do instrumento quando na data do respectivo registro da garantia junto à matrícula do imóvel a representação da empresa familiar se encontrava regular.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002141-53.2020.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - OAB SP247319-A

RECORRIDO : LATICINIO ESTRELA DO NORTE LTDA

ADVOGADO : SANDRO COGO - OAB ES7430

MAGISTRADO : GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à nulidade da cláusula de alienação fiduciária em garantia aposta em contrato de financiamento bancário, fundada na alegada incapacidade do sócio que assinou o instrumento, que não detinha poderes de representação da empresa.

A empresa, sociedade limitada, era constituída apenas por pai e filho, respectivamente Sr. Carlos Fernando Martins Brotas e Sr. Carlos Fernando Martins Brotas Segundo. No contrato social, a pessoa jurídica era representada ativa e passivamente pelo genitor, sócio majoritário da empresa.

Consta, pois, dos autos, que o Sr. Carlos Fernando Martins Brotas faleceu em 2015.

O outro sócio, filho, celebrou com a instituição financeira Apelante contrato de financiamento bancário (capital de giro), com cláusula de alienação fiduciária de imóvel pertencente à empresa, em
abril de 2019.

A cédula de crédito bancário (empréstimo – capital de giro) consistia em crédito no valor de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), fls. 21 e seguintes.

Em
16.8.2019
, o contrato social da empresa foi alterado, com a inserção do espólio representado pela inventariante na composição societária e, ainda, indicando o Sr. Carlos Fernando Martins Brotas Segundo como administrador, fls. 11/15.

A presente demanda foi proposta pelo mesmo visando à desconstituição da garantia de alienação fiduciária em apreço, exclusivamente com base na incapacidade do contratante, pela ausência de poderes de representação na data da celebração do negócio.

O juízo de origem acolheu a pretensão, motivo pelo qual a instituição financeira interpôs a presente Apelação Cível.

De fato, penso que o recurso deve prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o falecimento de um dos sócios de empresa, embora possa ocasionar encerramento das atividades, não necessariamente implicará dissolução total, dada a possibilidade de o sócio remanescente explorar a atividade econômica, temporariamente, até o aperfeiçoamento da sucessão. Vejam:

COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. SOCIEDADE. MORTE DE UM DOS SÓCIOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos não verificáveis, no caso concreto.

2.
"O falecimento de um dos sócios, embora possa gerar o encerramento das atividades da empresa, em função da unipessoalidade da sociedade limitada, não necessariamente importará em sua dissolução total, seja porque a participação na sociedade é atribuída, por sucessão causa mortis, a um herdeiro ou legatário, seja porque a jurisprudência tem admitido que o sócio remanescente explore a atividade econômica individualmente, de forma temporária, até que se aperfeiçoe a sucessão
" (REsp 846.331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 06/04/2010).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.464.494/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018.)

COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. SOCIEDADE. MORTE DE UM DOS SÓCIOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A falta de prequestionamento em relação aos arts. 337 e 338 do Código Comercial, 10 do Decreto 3.708/19, e 592, II, do CPC impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verifica na espécie.

3.
O falecimento de um dos sócios, embora possa gerar o encerramento das atividades da empresa, em função da unipessoalidade da sociedade limitada, não necessariamente importará em sua dissolução total,
seja porque a participação na sociedade é atribuída, por sucessão causa mortis, a um herdeiro ou legatário,
seja porque a jurisprudência tem admitido que o sócio remanescente explore a atividade econômica individualmente, de forma temporária, até que se aperfeiçoe a sucessão.

4. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e o paradigma, nos termos do parágrafo único, do art. 541, do Código de Processo Civil e dos parágrafos do art. 255 do Regimento Interno do STJ.

5. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 846.331/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/3/2010, DJe de 6/4/2010.)

LOCAÇÃO COMERCIAL - FALECIMENTO DOS SOCIOS DA LOCATARIA - SUCESSÃO "MORTIS CAUSA" - AÇÃO RENOVATORIA - LEGITIMIDADE ATIVA - DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA FIANÇA - JUNTADA POSTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO - JULGAMENTO "EXTRA PETITA".

1.
O FALECIMENTO DOS SOCIOS DA LOCATARIA NÃO IMPLICA NA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE, QUE, INCLUSIVE, PODE ADQUIRIR AS PROPRIAS QUOTAS, TEMPORARIAMENTE, ATE QUE SE APERFEIÇOE A SUCESSÃO "MORTIS CAUSA".

2. A DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA FIANÇA PODE SER APRESENTADA APOS A PROPOSITURA DA AÇÃO, DESDE QUE O MAGISTRADO TENHA ESTABELECIDO PRAZO PARA ESSA FINALIDADE.

3. NÃO OCORRE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" QUANDO O MAGISTRADO DEIXA DE ACOLHER O PEDIDO DA LOCATARIA, QUE OFERECE LOCATIVO INFERIOR AO QUE VEM SENDO PAGO PELO SISTEMA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO, PARA MANTER O SISTEMA ANTERIOR.

4. RECURSO IMPROVIDO.

(REsp n. 66.812/DF, relator Ministro Anselmo Santiago, Sexta Turma, julgado em 19/5/1998, DJ de 22/6/1998, p. 183.)

No caso em julgamento, muito embora, ao que pareça, o filho não detivesse poderes de representação da sociedade, considerando que se trata de empresa familiar e, ainda, que a regularização da administração foi realizada pouquíssimo tempo depois da realização do negócio jurídico em litígio, não vejo como desconstituir o instrumento.

Além disso, é preciso considerar que as relações contratuais devem respeito ao princípio da confiança, que decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever de lealdade, cooperação e confiança recíproca, de maneira que me parece inadequada a alegação da irregularidade formal do negócio em momento posterior, quando da cobrança de dívida advinda da celebração, pelo próprio contratante, ciente das condições e da forma revestida na avença.

Nessa linha,
mutatis mutandis,
o STJ:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE NATUREZA PRIVADA, RELACIONADA À ADMINISTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE CONTA DE PAGAMENTOS DECORRENTES DE CONTRATOS UPSTREAM E DOWNSTREAM - E NÃO PROPRIAMENTE DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL. COMPETÊNCIA INTERNA PARA JULGAMENTO DO FEITO. SEGUNDA SEÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INVIABILIDADE. ESTABELECIMENTO DE FORO DE ELEIÇÃO EM AVENÇA MERCANTIL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 335/STF.

1. Por um lado, como consignado pelo Ministro Mauro Campbell Marques, em despacho determinando a redistribuição do feito conexo, "a questão controvertida - tanto na ação ordinária como na reconvenção - está restrita ao cumprimento de cláusula contratual de natureza privada relacionada à administração por instituição bancária de conta de pagamentos decorrentes de contratos Upstream e Downstream - e não propriamente de contrato de fornecimento de gás natural -, por isso os recursos especiais devem ser processados e julgados no âmbito da Segunda Seção, nos termos do art. 9º, § 2º, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ('À Segunda Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a: II - obrigações em geral de direito privado, mesmo quando o Estado participar do contrato'')". Por outro lado, ainda que assim não fosse, esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absolut (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019)" (AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

2. As "pessoas jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandarem em comarca que, voluntariamente, contrataram" (AgRg no AREsp 392.143/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014). Ademais, em "casos como o dos autos, [...] em que o contrato entabulado é de elevada monta, não há como cogitar de vulnerabilidade dos contratantes nem como invalidar, por conseguinte, a cláusula de eleição de foro. Precedentes" (AgRg nos EDcl no REsp 1485381/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016).

3. Orienta a Súmula 335/STF que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Com efeito, é manifestamente inadequado o entendimento, sufragado pela Corte local de que, apenas por ser mais conveniente a um dos litigantes e/ou por alegada economia processual, poderia ser violado o contrato para simplesmente ignorar o foro de eleição avençado pelas partes.

4.
A segurança das relações jurídicas depende da lealdade, da equivalência das prestações e contraprestações, da confiança recíproca, da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência dos direitos e deveres
(RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 32).
E a boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato - que não é um mero instrumento formal de registro das intenções (
TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 38-39).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.166.401/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 23/11/2020.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. MULTA. PREVISÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. SANÇÃO. REDUÇÃO.

1. O princípio da confiança decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes, devendo ser observado pela Administração na execução dos contratos por aquela firmados.

(
omissis
)

8. Recurso ordinário parcialmente provido.

(RMS n. 62.802/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/2/2023.)

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DOLO E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. INEQUÍVOCA E EFICIENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.

1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. A relação jurídica existente entre o advogado e o cliente é contratual, um acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer regulamentação de interesses, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial.

3. O contrato de honorários é ajuste de natureza civil, em razão da matéria de que se constitui ou das pessoas que dele participam e consensual, o que indica que são concluídos validamente a partir da manifestação da vontade das partes, ou seja, do livre consentimento.

4. O dolo, enquanto vício do consentimento, consiste em manobras ou maquinações feitas com o propósito de obter uma declaração de vontade que não seria emitida se o declarante não fosse enganado. É o erro intencionalmente provocado, instigado pela intenção de enganar; pois o autor mune-se da vontade de induzir o outro ao erro, usando de artifícios não grosseiros ou perceptíveis prima facie.

5. Tendo havido inequívoca e efetiva prestação do serviço pela advogada/contratada e a respectiva adequação dos serviços ao contrato firmado entre as partes, sendo certo que foram determinantes para o alcance da pretensão, impossível ao cliente/contratante furtar-se ao cumprimento da obrigação correspondente, qual seja o pagamento do valor estipulado em comum acordo.

6. Não é dado ao contratante se valer da própria manobra para, em atitude de patente abuso de direito, alegar nulidade na avença, buscando furtar-se ao pagamento dos honorários pactuados validamente, ao argumento de que sua manifestação de vontade fora externada de maneira viciada, a partir de omissão dolosa da recorrente.

7.
Viola a boa-fé objetiva, cuja função primordial é estabelecer, nas relações obrigacionais, um padrão ético de conduta para as partes, aquele que alega desconhecimento de evento para o qual concorreu diretamente e que fora decisivo para a sorte do processo.

8. Em se tratando de honorários advocatícios contratuais deve valer entre as partes o tanto quanto pactuado, porquanto assumida a obrigação de pagar os valores estipulados a quem atuou nos moldes acordados e contribuiu, de maneira decisiva, para a solução e sucesso da causa.

9. São válidos os honorários contratuais arbitrados com base no proveito econômico experimentado pelo contratante.

10. Agravo interno provido, para dar provimento parcial ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 1.636.070/CE, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 23/11/2017.)

DIREITO CIVIL. CONTRATOS. RESCISÃO. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REQUISITOS. NULIDADE PARCIAL. MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ OBJETIVA. REQUISITOS.

- A ausência de interpelação importa no reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido, não se havendo considerá-la suprida pela citação para a ação resolutória. Precedentes.

- A exceção de contrato não cumprido somente pode ser oposta quando a lei ou o próprio contrato não determinar a quem cabe primeiro cumprir a obrigação. Estabelecida a sucessividade do adimplemento, o contraente que deve satisfazer a prestação antes do outro não pode recusar-se a cumpri-la sob a conjectura de que este não satisfará a que lhe corre. Já aquele que detém o direito de realizar por último a prestação pode postergá-la enquanto o outro contratante não satisfizer sua própria obrigação. A recusa da parte em cumprir sua obrigação deve guardar proporcionalidade com a inadimplência do outro, não havendo de se cogitar da arguição da exceção de contrato não cumprido quando o descumprimento é parcial e mínimo.

- Nos termos do art. 184 do CC/02, a nulidade parcial do contrato não alcança a parte válida, desde que essa possa subsistir autonomamente. Haverá nulidade parcial sempre que o vício invalidante não atingir o núcleo do negócio jurídico. Ficando demonstrado que o negócio tem caráter unitário, que as partes só teriam celebrado se válido fosse em seu conjunto, sem possibilidade de divisão ou fracionamento, não se pode cogitar de redução, e a invalidade é total. O princípio da conservação do negócio jurídico não deve afetar sua causa ensejadora, interferindo na vontade das partes quanto à própria existência da transação.

-
A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal.
Não tendo o comprador agido de forma contrária a tais princípios, não há como inquinar seu comportamento de violador da boa-fé objetiva.

Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 981.750/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2010, DJe de 23/4/2010.)

Ademais, outra circunstância relevante há que ser considerada.

Muito embora o instrumento para a constituição da garantia de alienação fiduciária do imóvel tenha sido assinado em 23.4.2019, o mesmo só foi registrado à matrícula do bem em
29.8.2019
, fls. 184, quando a representação da empresa pelo Sr. Carlos Fernando Martins Brotas Segundo já havia sido consolidada por meio da respectiva alteração societária.

Vejam o c. STJ acerca do registro do contrato de alienação fiduciária:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. SEGUNDA ALIENAÇÃO DO MESMO BEM. VENDA A NON DOMINO. INOCORRÊNCIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADA. PROPRIEDADE PERTENCENTE AO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE.

1. Ação de adjudicação compulsória ajuizada em 03/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 15/09/2021 e concluso ao gabinete em 12/08/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) está configurada a venda a non domino;

c) estão presentes os requisitos para a adjudicação compulsória e d) é possível a conversão da adjudicação compulsória em perdas e danos.

3. É de ser afastada a existência de omissões e de erro material no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4. A venda a non domino é realizada por quem não detém a propriedade da coisa, mas é existente, válida e eficaz entre os contratantes, sendo apenas ineficaz em face do proprietário do bem. A promessa de compra e venda sem cláusula de arrependimento e registrada no Registro de Imóveis gera direito real de aquisição ao promitente comprador (art. 1.417 do CC/02). O registro produz efeitos erga omnes, impedindo a realização de negócios sucessivos sobre o mesmo bem. Ausente o registro, a propriedade plena do imóvel permanecerá com o vendedor, de modo que a venda do mesmo bem a terceiro não se caracterizará como venda a non domino.

5. Se o promitente vendedor não cumprir a obrigação de celebrar o contrato definitivo, o promitente comprador tem o direito de pleitear, em juízo, a adjudicação compulsória (art. 1.418 do CC/02).

Esse direito não se condiciona ao registro do contrato no Registro de Imóveis, haja vista seu caráter pessoal (Súmula 239/STJ). Nada obstante, a ausência de registro obstará a adjudicação compulsória se o mesmo imóvel for alienado a terceiro mediante contrato registrado no Registro de Imóveis. Todavia, ressalva-se ao promitente comprador a possibilidade da conversão da execução específica em indenização (art. 248 do CC e art. 499 do CPC/2015).

6.
O registro do contrato de alienação fiduciária faz surgir para o credor fiduciário o direito de propriedade resolúvel sobre o imóvel que lhe foi transmitido e confere ao devedor fiduciante o direito real de aquisição
(art. 22 da Lei nº 9.514/1997 e art. 1.368-B do CC/02). Apenas é reservado ao fiduciante um direito expectativo à aquisição da propriedade.

7. Na espécie, o recorrente celebrou promessa de compra e venda com os recorridos, tendo por objeto um apartamento. Esse contrato não foi registrado na matrícula do imóvel. O mesmo imóvel foi objeto de uma nova promessa de compra e venda. Essa segunda venda não se caracteriza como venda a non domino em face do recorrente, já que a propriedade plena se manteve com o alienante.

8. Após a primeira promessa de compra e venda o imóvel foi objeto de alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal, a qual foi registrada no Registro de Imóveis. Por sua vez, os segundos adquirentes assumiram a dívida perante a CEF. Desse modo, quando exercida a pretensão adjudicatória por meio da propositura desta ação, a propriedade do imóvel já não pertencia aos promitentes vendedores (recorridos), mas sim à CEF, e o direito expectativo de aquisição da propriedade era titularizado pelos segundos adquirentes. Tais circunstâncias obstam a adjudicação compulsória por impossibilidade superveniente, mas fica assegurado ao promitente comprador (recorrente) a indenização por perdas e danos, a ser quantificada em liquidação de sentença.

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.095.461/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

Dessa maneira, penso que deve ser rejeitada a alegada nulidade do instrumento de garantia de alienação fiduciária de imóvel, principalmente porque: (i) a alegação da irregularidade da representação da pessoa jurídica atenta contra a boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
); e (ii) na data do registro da garantia junto à matrícula do imóvel, a representação da empresa familiar já havia sido regularidade por alteração societária.

Logo, deve ser revista a r. sentença, com a improcedência da pretensão.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Diante do resultado, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a Demandante ao pagamento das despesas, em que se incluem eventuais custas e honorários advocatícios já arbitrados no julgado de origem (10% sobre o valor da causa), que ora mantenho.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.